Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, não servindo para reexame da matéria.

2. O decisum apreciou de forma exauriente e clara as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, tendo sido abordados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
3. Recurso conhecido e improvido.